Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA ATESTADOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor, tanto assim que foi solicitada ajuda policial, compareceu à delegacia e representou criminalmente contra ele.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei das Contravenções Penais) pela palavra firme e segura da vítima, em ambas as fases da persecução penal, confirmadas pela confissão do réu em sede policial e no relato da irmã da vítima ouvida como informante, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, cabível a redução da condenação a título de danos morais para a vítima ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
4. Recurso parcialmente provido.